Tribunal: TJSP
Processo: 0009751-23.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para afastar o crime tipificado no art. 305 do CBT, redimensionando-se as penas.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão provadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Pode-se atribuir as lesões corporais culposas ao recorrente.
3-) A pena será ligeiramente modificada. Na primeira fase, vê-se que o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para afastar o crime tipificado no art. 305 do CBT, redimensionando-se as penas.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão provadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Pode-se atribuir as lesões corporais culposas ao recorrente.
3-) A pena será ligeiramente modificada. Na primeira fase, vê-se que o apelante não tem bons antecedentes (processos ns. 0000736-74.2013.8.26.0418, da Vara Única do Foro de Paraibuna – fls. 182 e 7000047-11.2005.8.26.0637, da Vara da Comarca de Paraibuna – fls. 250), logo eleva-se as penas-base de 1/6, W., tendo-se sete (7) meses de detenção, e esse período para suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, e 1/5, quanto a E., pois ela ficou sem 8 dentes, teve de iniciar tratamento dentário, com uso de próteses para manter sua capacidade funcional de mastigação (fls. 146), o que deve ter perturbado bastante uma jovem de, na época, com 18 anos de idade, tendo-se sete (7) meses e seis (6) dias de detenção, para mais a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, de outro lado, aumenta-se a pena de 1/3, pela incidência do art. 302, § 1o, inciso I, do CTB, tendo-se nove (9) meses e dez (10) dias de detenção, além de, nesse período, ter a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (W.) e nove (9) meses e dezoito (18) dias de detenção, além de, nesse período, ter a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (E.). Demais disso, pelo concurso formal de delitos, sendo dois os crimes, eleva-se a pena maior de 1/6, chega-se a onze (11) meses e seis (6) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.
4-) O regime seria o aberto, por força do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5-) Não só a fixação do regime, no caso de conversão ou revogação, foi fixada de maneira criteriosa, mas também a substituição, que envolveu a avaliação das consequências dos crimes, a proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a discricionariedade judicial. Os delitos foram culposos, porém, ofenderam a integridade corporal das vítimas, de maneira diversa, mais a de quem é do sexo feminino, provocaram danos materiais e necessidade de intervenção médica relativamente complexa, com colocação de próteses para mastigação.
No entanto, pelo "quantum" da pena, remanesce apenas uma delas, qual seja, prestação pecuniária de 2 salários mínimos a cada uma das vítimas, mas consentânea com o princípio que vige hoje de "reparação integral" em relação ao fato civil ou penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009751-23.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante NEI JOSÉ DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para redimensionar a pena em onze (11) meses e
seis (6) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal,
com a substituição tal qual realizada, com absolvição quanto ao crime do art. 305
do CTB, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
2
VOTO No 3689
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Juíza de Direito: doutora Fernanda Teixeira Salviano da Rocha
Apelante: Nei José da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para afastar
o crime tipificado no art. 305 do CBT, redimensionando-se as penas.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão provadas pela prova oral,
documental e pericial existentes nos autos. Pode-se atribuir as lesões corporais culposas
ao recorrente.
3-) A pena será ligeiramente modificada. Na primeira fase, vê-se que o
apelante não tem bons antecedentes (processos ns. 0000736-74.2013.8.26.0418, da Vara
Única do Foro de Paraibuna – fls. 182 e 7000047-11.2005.8.26.0637, da Vara da Comarca
de Paraibuna – fls. 250), logo eleva-se as penas-base de 1/6, W., tendo-se sete (7) meses de
detenção, e esse período para suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, e 1/5, quanto a E., pois ela ficou sem 8 dentes,
teve de iniciar tratamento dentário, com uso de próteses para manter sua capacidade
funcional de mastigação (fls. 146), o que deve ter perturbado bastante uma jovem de, na
época, com 18 anos de idade, tendo-se sete (7) meses e seis (6) dias de detenção, para mais
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem
causas de diminuição, de outro lado, aumenta-se a pena de 1/3, pela incidência do art.
302, § 1o, inciso I, do CTB, tendo-se nove (9) meses e dez (10) dias de detenção, além de,
nesse período, ter a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor (W.) e nove (9) meses e dezoito (18) dias de detenção, além de,
nesse período, ter a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor (E.). Demais disso, pelo concurso formal de delitos, sendo dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
3
os crimes, eleva-se a pena maior de 1/6, chega-se a onze (11) meses e seis (6) dias de
detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal. A pena acima é definitiva, pois
mais nada a modifica.
4-) O regime seria o aberto, por força do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código
Penal.
5-) Não só a fixação do regime, no caso de conversão ou revogação, foi fixada
de maneira criteriosa, mas também a substituição, que envolveu a avaliação das
consequências dos crimes, a proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a
discricionariedade judicial. Os delitos foram culposos, porém, ofenderam a integridade
corporal das vítimas, de maneira diversa, mais a de quem é do sexo feminino,
provocaram danos materiais e necessidade de intervenção médica relativamente
complexa, com colocação de próteses para mastigação.
No entanto, pelo "quantum" da pena, remanesce apenas uma delas, qual seja,
prestação pecuniária de 2 salários mínimos a cada uma das vítimas, mas consentânea com
o princípio que vige hoje de "reparação integral" em relação ao fato civil ou penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 312/315
Houve interposição de apelo porque Nei foi condenado à pena de um (1)
ano, sete (7) meses e onze (11) dias de detenção, em regime inicial aberto, em caso de
conversão, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, além de suspensão de se obter habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de onze (11) meses e seis (6) dias, como
incurso no artigo 303, § 1o c.c. artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, e artigo 305 c.c.
o artigo 298, inciso III, todos da Lei n. 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código
Penal, porque em 21.5.2016, por volta das 4 horas e 15 minutos, na Rodovia SP 125,
sentido Ubatuba/Taubaté, agindo com negligência e imprudência, sem ser habilitado,
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em detrimento das
vítimas W. A. R. B. e E. M. M. S., e afastou-se do local do acidente para não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
4
responsabilizado pelo crime. O apelante conduzia o veículo GM Celta, placa DGZ5382,
quando, numa curva acentuada, adormeceu e colidiu com o carro da vítima. Ato
continuo, abandonou o local do acidente para não ser responsabilizado pelo crime.
Nas razões de recurso oferecidas pela d. Defensoria Pública sustentou-se a)
a absolvição por insuficiência de provas e b) substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos e multa, uma vez que a opção mais gravosa ao réu (duas
restritivas de direitos) não foi devidamente fundamentada (fls. 377/387).
Contrarrazões a fls. 390/394, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 27.1.2020 (fls. 396).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento
do apelo, absolvendo-se quando ao crime disposto no artigo 305, da Lei n. 9.503/97 (fls.
406/409).
A prova oral foi colhida (declarações das vítimas, depoimento das
testemunhas e interrogatório do recorrente, gravação audiovisual em mídia, cf. fls. 271 e
link de acesso de fls. 372).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitado entendimento da ilustre
Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
5/7, laudos de exame de corpo de delito de fls. 18/19 e 145/146, laudo de constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
5
de fls. 20/21, laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 117/118 e pelo conteúdo
da prova oral colhida durante a instrução, as vítimas sofreram lesões leves.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, o apelante afirmou que saiu de madrugada por não ter carteira
de habilitação. Conduzia seu veículo pelo local dos fatos, momento em que sentiu o
impacto ocasionado pela colisão. Deve ter dormido no volante, pois na ocasião do
acidente estava na faixa de sua mão de direção. Teve sangramento no nariz e muita
dor na região do peito. Deslocou-se por certa distância, parando para chamar por
socorro, mas não conseguiu dar sinal para que parassem, então chamou sua
companheira que o socorreu levando-o até o hospital (fls. 50/51).
Em juízo, o recorrente afirmou que nunca teve habilitação para conduzir
veículos. Trabalhou na sexta-feira e retornava para sua residência na madrugada
pensando que seria mais tranquilo, pela ausência de fiscalização. Quando entrou na
curva viu um claro de farol. Nenhum veículo estava errado. Saiu do carro sozinho,
pela porta do passageiro e disse para a vítima que estava morrendo, pois não estava
aguentando a dor no peito. Andou por cerca de 5 km, sangrando, com muita dor e
pensou que fosse morrer, mesmo porque não conseguia pedir socorro. Por sorte recebeu
um telefonema e pediu ajuda. Saiu do local do acidente, pois além de não ser
habilitado, pensava que iria morrer. Acreditava que conseguiria retornar para o local
onde estava hospedado para pedir ajuda, mas não conseguiu, uma vez que sentia muita
dor. Visualizou apenas uma das vítimas na ocasião. A colisão foi frontal. Dirigia com
velocidade aproximada de 60 km/hora e não avançou a faixa contrária. Negou que
tenha sido interrogado em solo policial (gravação audiovisual em mídia, cf. fls. 271).
Um esclarecimento deve ser feito: ele não conduzia o Corsa e, sim,
conforme o noticiado nos autos, o Gol (fls. 5/7, 27 e 34). Houve mero erro material na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
6
denúncia.
Nessa condução, agiu com culpa, pois não estava habilitado e nunca o
foi, por isso dirigir em momento supostamente com pouca vigilância; na fase
extrajudicial, afirmou que dormiu na direção e, por fim, em contraditório, narrou
que viu "um claro do farol". Daí ter participação no acidente, por derivar na
contramão de direção.
A vítima W. A. R. B. declarou que na ocasião dos fatos retornava da casa de
alguns amigos, onde ingeriu bebida alcoólica, na companhia da namorada.
Trafegava com velocidade aproximada de 40 Km/h. Realizou uma curva para
esquerda, ocasião em que o recorrente entrou na contramão e colidiu de frente
com seu veículo. Ajudou o apelante a sair do carro, pois havia ficado preso no cinto de
segurança e retornou para socorrer a namorada, que estava desacordada, momento no
qual ele fugiu. Após dez minutos, um rapaz de moto passou pelo local e chamou o
resgate. Fraturou o ombro e duas costelas. Por meio da placa do veículo conseguiu
localizar o apelante, mas ele não prestou auxílio financeiro algum. O carro do
recorrente invadiu a contramão e bateu de frente (gravação audiovisual em mídia,
cf. fls. 271).
E. M. M. S., também vítima, disse que retornavam de uma festa na ocasião
dos fatos, onde ingeriram bebida alcoólica. Não se recorda do acidente, pois perdeu a
consciência na ocasião. Perdeu oito dentes em razão do acidente. Estava no banco da
frente, sem cinto de segurança (gravação audiovisual em mídia, cf. fls. 271).
O dito por W. não é despido de verdade. No histórico do boletim de
ocorrência consta que a colisão foi "frontal", conforme dito pelo policial militar
rodoviário (fls. 7). Além disso, no boletim de ocorrência de acidente de trânsito
rodoviário, constou que ele, apelante, teria invadido a contramão de direção, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
7
perdeu o controle do veículo (fls. 101).
A testemunha Júlio, policial militar, não se recordou dos fatos, mas ratificou
o quanto declarado às fls. 101, no sentido que o recorrente conduzia o veículo Gol,
momento em que, ao efetuar uma curva para a direita perdeu o controle de direção,
invadiu a faixa de rolamento contrária e colidiu frontalmente com o veículo Celta
(gravação audiovisual em mídia, link de acesso de fls. 372).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do
Amaral - J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des.
Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel.
Des.
Paiva
Coutinho
-
J.
30.10.2019; Apelação
Criminal
no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 9.10.2019
e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
8
11.9.2019.
As provas são suficientes para a condenação do recorrente nos crimes
de lesões corporais culposas.
Quanto ao crime tipificado no art. 305 do Código Brasileiro de
Trânsito, ele não ficou bem caracterizado.
O apelante também sofreu os efeitos do acidente, tanto que foi socorrido
pela vítima W. Duvidoso é ter se evadido apenas para não sofrer os efeitos civis e
penais do evento.
Não é desarrazoado que, desorientado, tenha saído de lá para procurar
auxílio. Abandonou o gol e quis procurar alguém que auxiliasse a todos. Lembre-se, ele
teria ficado preso pelo cinto de segurança.
Difícil alguém, depois de envolver-se em um acidente de colisão frontal,
ficar em seu carro sem poder sair, ser ajudado, raciocinar sobre todas as consequências
de seu ato.
Afasta-se essa condenação.
A pena será ligeiramente modificada.
Na primeira fase, vê-se que o apelante não tem bons antecedentes
(processos ns. 0000736-74.2013.8.26.0418, da Vara Única do Foro de Paraibuna – fls.
182 e 7000047-11.2005.8.26.0637, da Vara da Comarca de Paraibuna – fls. 250), logo
eleva-se as penas-base de 1/6, W., tendo-se sete (7) meses de detenção, e esse período
para suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
9
automotor, e 1/5, quanto a E., pois ela ficou sem 8 dentes, teve de iniciar tratamento
dentário, com uso de próteses para manter sua capacidade funcional de mastigação (fls.
146), o que deve ter perturbado bastante uma jovem de, na época, com 18 anos de
idade, tendo-se sete (7) meses e seis (6) dias de detenção, para mais a suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, de outro lado, aumenta-
se a pena de 1/3, pela incidência do art. 302, § 1o, inciso I, do CTB, tendo-se nove (9)
meses e dez (10) dias de detenção, além de, nesse período, ter a suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (W.) e nove (9)
meses e dezoito (18) dias de detenção, além de, nesse período, ter a suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (E.).
Demais disso, pelo concurso formal de delitos, sendo dois os crimes, eleva-
se a pena maior de 1/6, chega-se a onze (11) meses e seis (6) dias de detenção e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo período da pena corporal.
Quanto à pena acessória, da suspensão ou proibição de se obter permissão
ou habilitação para dirigir veículo, a jurisprudência tem-se posicionado no seguinte
sentido: "1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A norma
não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para
dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as
peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do
agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal" (AgRg no REsp 1663593/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017" (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
10
1847108/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 3.3.2020 – DJe
9.3.2020).
A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.
O regime seria o aberto, por força do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código
Penal.
A pena corporal, por força do art. 44, § 2o, do Código Penal, foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a) prestação des
serviços à comunidade ou entidades públicas e b) prestação pecuniária de 2 salários
mínimos a cada uma das vítimas.
Não só a fixação do regime, no caso de conversão ou revogação, foi
fixada de maneira criteriosa, mas também a substituição, que envolveu a avaliação
das consequências dos crimes, a proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade
com a discricionariedade judicial. Os delitos foram culposos, porém, ofenderam a
integridade corporal das vítimas, de maneira diversa, mais a de quem é do sexo
feminino, provocaram danos materiais e necessidade de intervenção médica
relativamente complexa, com colocação de próteses para mastigação.
No entanto, pelo "quantum" da pena, remanesce apenas uma delas,
qual seja, prestação pecuniária de 2 salários mínimos a cada uma das vítimas, mas
consentânea com o princípio que vige hoje de "reparação integral" em relação ao
fato civil ou penal.
A substituição de origem, pela falta de recurso ministerial, mostram a
preocupação da Autoridade Judicial em compatibilizar a retribuição, prevenção e
ressocialização criminais, fins da sanção penal. Permite-se que o apelante fique em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009751-23.2016.8.26.0625 -Voto no 3689
11
liberdade para, com seu labor, reconstituir sua vida e a de quem feriu, mesmo de
maneira culposa, ressarcindo os prejuízos daí advindos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar a pena em onze (11) meses e seis (6) dias de detenção e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo período da pena corporal, com a substituição tal qual realizada, com absolvição
quanto ao crime do art. 305 do CTB, por força do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator